Tribunal: TJSP
Processo: 1501299-74.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501299-74.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
APARECIDO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-74.2018.8.26.0270 -Voto no 13.576
2
Apelação Criminal no 1501299-74.2018.8.26.0270
Apelante: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Voto no 13.576
Apelação. Crime de lesão corporal praticado com violência
doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Recurso
da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que
não comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar LUIZ HENRIQUE APARECIDO DE
LIMA à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no artigo 129, par. 9o, do Código Penal. Concedido
o apelo em liberdade (fls. 72/75).
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
insuficiência probatória ou pela ocorrência de legítima defesa.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime de prisão domiciliar com
monitoramento por tornozeleira eletrônica ou que se aguarde o início do
processo de execução para o cumprimento da pena (fls. 95/99).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 114/122).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu.
Narra a denúncia, em suma, que o acusado ofendeu
a integridade corporal de Tais Teles de Oliveira, sua ex-namorada, com socos
na cabeça e no rosto, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-74.2018.8.26.0270 -Voto no 13.576
3
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/4), laudo do exame de corpo de delito, que
evidenciou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve (fls. 6/7),
bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Tais, ouvida em juízo, narrou que estava na
casa de sua amiga Regiane quando o acusado entrou e passou a agredi-la com
socos e chutes, além de puxar seu cabelo. Ficou com um galo na cabeça. Sua
amiga Francine presenciou outra agressão que a declarante sofreu, referente a
outro boletim de ocorrência, ocasião em que o réu estava armado com uma
faca. O réu frequentemente mandava mensagens ameaçando a declarante,
pois queria reatar o relacionamento. Atualmente não tem mais problemas com
o réu.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume grande relevância probatória (STJ, AgRg no
AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no
179.364, rel. Min. Marco Antonio Bellizze).
De fato, o relato encontra eco no exame de corpo de
delito, que constatou a presença de: “Equimose arroxeada na pálpebra
inferior do olho esquerdo. Hemorragia subconjuntival no olho direito” (fls.
6/7).
Além disso, consta dos autos que a testemunha
Regiane se recusou a fornecer seu número de RG, bem como receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-74.2018.8.26.0270 -Voto no 13.576
4
intimação para depor, por medo do acusado (fls. 24).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório denso a
avalizar a pretensão acusatória.
O réu, por sua vez, encontra-se em local incerto,
pois, após a citação (fls. 48), deixou de manter seu endereço atualizado, sendo
decretada a revelia (fls. 67). Não foi possível, desta feita, colher a sua versão
sobre os fatos.
Nesta ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina a uma só voz que o réu ofendeu a integridade física da ofendida,
sua ex-namorada, conduta que cabe no suporte fático previsto no artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal.
E não há qualquer indicativo de que o réu tenha
agido em legítima defesa, revidando agressão da ofendida, situação de fato
cujo ônus da prova pelo menos de um quadro de elevada verossimilhança -
é, designadamente, da defesa, na dicção do artigo 156, do Código de Processo
Penal (cfr. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, Bookseller, vol. II, 1997, pág. 266; DAMÁSIO DE
JESUS, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 14a edição, pág.
142; JULIO FABBRINI MIRABETE, Processo Penal, Atlas, 1998, pág.
264).
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
4. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 3 meses
de detenção.
Na segunda fase, correto o incremento da
reprimenda em 1/6 em face da reincidência (fls. 45/46 condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-74.2018.8.26.0270 -Voto no 13.576
5
tráfico de drogas), chegando a 3 meses e 15 dias de detenção.
Pena que se tornou definitiva, à míngua de causas de
aumento e diminuição.
Escorreito o regime inicial semiaberto, seja em razão
da reincidência, seja em face da acentuada culpabilidade da ação, de sorte que
solução diversa não seria suficiente para reprovação e prevenção dos crimes.
Pelo que descabido falar-se em regime de prisão domiciliar.
A par disso, o delito foi cometido com o emprego de
violência, o que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito (artigo 44, I, do Código Penal), na esteira, aliás, do
que vem proclamando a jurisprudência (STJ, Súmula no 588; AgRg no
REsp no 1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no
190.411, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min.
Marcou Aurélio Bellizze; AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson
Maranho; AgRg no Agravo em REsp no 691.023, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz). Além disso, cuida-se de réu reincidente.
A reincidência impede o “sursis” (artigo 77, I, do
Código Penal).
Considerando a recente decisão do Supremo
Tribunal Federal (Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números
43, 44 e 54), a execução da pena somente se dará após o trânsito em
julgado da condenação.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator